Tribunal: STF
Processo: ARE 1578855
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Receptação. Busca Domiciliar. Fundada suspeita. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da Busca. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jennifer de Oliveira Dias, em face do acórdão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA. SUFICIÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARMA CAPAZ DE DETORNAR A MUNIÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. 



    1. Não há nulidade da prova por violação de domicílio quando presentes elementos concretos indicadores da fundada suspeita de ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, motivo que justificou a entrada pelos policiais no local, bem como quando autorizada a entrada na residência pela própria moradora. 



    2. A apreensão de motocicletas produto de crime na posse e na residência da apelante, confirmada por policiais ouvidos em sede inquisitiva e em juízo, aliadas às circunstâncias apuradas nos autos, constitui prova suficiente para a condenação por receptação dolosa. 



    3. A comprovação, pela prova oral e pericial, de que a motocicleta que a vítima conduzia e a outra que estava em sua residência estavam com placa de identificação adulterada, é suficiente para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 



    4. A localização de sete munições de armas de fogo de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo apta a acioná-las, constitui conduta atípica. 5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso improvido.” (Apelação Criminal nº 1501966-27.2022.8.26.0559, 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 31.03.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XI, da Constituição da República. 



    Argumenta-se, em síntese, a ocorrência de nulidade processual, em razão da ilegalidade decorrente da busca domiciliar, pois “A prisão da Recorrente deu-se a partir da invasão do domicílio, sem que houvesse investigação prévia ou ciência prévia acerca da prática de crime. O fato é demonstrável de plano pelo próprio auto de prisão bem como pela leitura da denúncia, da sentença e do acórdão, não havendo controvérsia sobre a matéria fática.”.



    Requer-se o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar e, por conseguinte, seja decretada a absolvição da agravante quanto ao delito que lhe foi imputado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de origem afastou a ilicitude apontada nos seguintes termos (e-doc 173):



    “Conforme narraram os policiais ouvidos nos autos, a apelante estava próxima a local onde havia sido praticado um roubo e na posse de motocicleta, produto de crime, com chassi e documento de identificação adulterados. Além disso, em frente à casa da vítima, que já era conhecida dos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, estava estacionado o veículo Fiat Siena, que era dela e havia sido emprestado anteriormente para dois indivíduos que teriam praticado dois roubos.



    Havia, portanto, elementos concretos indicadores da fundada suspeita de ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, motivo que justificou a entrada pelos policiais no local. 



    Não bastasse isso, ambos os policiais afirmaram em sede inquisitiva (fls. 2 e 5) e, depois, ratificou Leonardo Piloto Testa quando ouvido sob o crivo do contraditório (fls. 261), que a própria apelante autorizara a entrada na residência. E, em que pese o inconformismo da defesa, não vislumbro motivo concreto para acreditar que os policiais estejam mentindo. 



    Portanto, seja porque autorizada a entrada ou porque estava bem caracterizado o flagrante delito, não há que se falar ilicitude da prova por violação de domicílio.”



    Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo afastou a nulidade da busca domiciliar, ao entender que, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. Ademais, consta do acórdão recorrido que o ingresso dos agentes na residência foi autorizado pela agravante.



    Na espécie, a atuação policial foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas. A narrativa detalhada e coerente dos agentes, não contestada por provas contrárias, demonstra a proporcionalidade e adequação das medidas adotadas, limitadas ao estritamente necessário para assegurar a efetividade da investigação criminal. Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, assegurando-se a validade das provas obtidas e da prisão em flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca domiciliar realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a busca domiciliar realizada pelos policiais. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC 246820 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 30-10-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. TEMA 280/RG. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. 2. A parte agravante sustenta a licitude da busca domiciliar por haver fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF reconhece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos da tese fixada no Tema 280/RG (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. No caso, o acórdão do TJRS está em desconformidade com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar, como o patrulhamento ostensivo da Polícia em local de tráfico de drogas e a visualização do réu em atitude suspeita, o qual fugiu para uma residência ao avistar os policiais. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido, em ordem a dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido e remeter os autos ao TJRS para, superada a preliminar de nulidade da busca domiciliar, dar prosseguimento ao exame da apelação criminal.” (RE 1539819 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 08-08-2025)  



    Além disso, para maior análise e revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, necessário o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1519569 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 25.11.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente